Tribunal: TJES
Processo: 5000115-95.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000115-95.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO JOAO NEIVA LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À PESSOA JURÍDICA SEM VULNERABILIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por POSTO JOÃO NEIVA LTDA, ALDERICO DAMBROZ e RITA DE CÁSSIA RUY DAMBROZ contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o mandado monitório em título executivo judicial, em ação movida pelo BANCO DO BRASIL S/A. Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por indeferimento de prova pericial contábil, e defendem a inexistência de liquidez do contrato, além da abusividade de cláusulas contratuais. Postulam a improcedência da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial contábil, caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) estabelecer se o contrato bancário apresentado possui força probatória suficiente para embasar ação monitória e se os encargos nele previstos configuram abusividade ou ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida for predominantemente de direito e os elementos documentais já forem suficientes à formação do convencimento do juízo (CPC, art. 370).

O julgamento antecipado da lide, quando presentes os requisitos legais, é medida imposta ao magistrado, visando à razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 139, II).

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado de planilha de débito, constitui prova escrita apta a embasar ação monitória, conforme Súmula 247 do STJ.

A ação monitória admite menor rigor formal quanto à prova documental, bastando a verossimilhança do crédito, conforme precedentes do STJ.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica requer prova de vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática, o que não restou demonstrado no caso concreto.

A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ, o que se verifica no instrumento contratual analisado.

A cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com juros moratórios, multa e correção monetária, é permitida e foi realizada regularmente no caso concreto (Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).

A taxa de juros pactuada (9,05% a.m.) não extrapola de forma significativa a média de mercado (8,47% a.m.), não sendo considerada abusiva à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser resolvida com base em documentos e matéria de direito.

O contrato de abertura de crédito acompanhado de planilha de débito é documento idôneo para instruir ação monitória, conforme a Súmula 247 do STJ.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

A comissão de permanência pode ser cobrada isoladamente no período de inadimplência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios.

Pequena divergência entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não caracteriza abusividade.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que contrata crédito bancário para fins empresariais sem demonstração de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 139, II, 370, 487 e 85, § 11; CDC, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 30, 247, 294, 381, 472 e 539;
STJ, REsp 1.025.377/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04.08.2009;
STJ, REsp 2.020.811/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 01.12.2022;
STJ, REsp 2.182.174/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 27.03.2025;
STJ, AgInt no AREsp 1.765.062/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 02.06.2022;
STJ, AgInt no REsp 2.035.661/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 27.09.2023;
STJ, REsp 1.821.182/RS, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, DJe 29.06.2022;
TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, DJES 08.06.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000115-95.2021.8.08.0067

APELANTES:
POSTO JOÃO NEIVA LTDA, ALDERICO DAMBROZ e RITA DE CÁSSIA RUY DAMBROZ

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
POSTO JOÃO NEIVA LTDA, ALDERICO DAMBROZ
e
RITA DE CÁSSIA RUY DAMBROZ
contra o r. pronunciamento do id. 15712292, que rejeitou os Embargos Monitórios e constituiu de pleno direito o mandado em título judicial, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, nos autos da “Ação Monitória” proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor dos apelantes.

Os apelantes suscitam nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Considerando a precedência da questão em relação ao mérito da causa, passo ao seu exame.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais (id. 15712296), alegam os apelantes que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois impediu a produção de prova pericial contábil, essencial para comprovar a abusividade dos juros e a capitalização indevida.

Sem razão em seus argumentos.

É cediço que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, a controvérsia instaurada cinge-se à análise da legalidade de encargos previstos em contrato bancário, matéria predominantemente de direito e sua solução prescinde de conhecimento técnico especializado, podendo ser dirimida a partir da análise dos documentos já carreados aos autos, notadamente o instrumento contratual (id. 15712062) e a planilha de evolução do débito (id. 15712063), à luz da legislação e da jurisprudência pátria.

Cabe destacar que o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5º, LXXXVIII, da CF/888 e art. 139, II, do CPC).

Desse modo,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

Vencida essa questão, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, afirmam os apelantes que os embargos à monitória impugnaram de forma específica a legalidade das cobranças, não sendo genéricos.

Defendem a necessidade de inversão do ônus da prova em favor dos consumidores, em razão do contrato de adesão e da hipossuficiência dos apelantes.

Apontam que os contratos contêm diversas cláusulas abusivas e termos obscuros, violando normas do Código de Defesa do Consumidor.

Destacam que os juros aplicados são abusivos e superam os limites legais e jurisprudenciais.

Afirmam que o contrato de abertura de crédito não possui liquidez, não se prestando como título executivo.

Aduzem que as cláusulas de comissão de permanência, juros moratórios e multa contratual são nulas.

Com isso, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento para que seja julgada improcedente a ação monitória.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 15712301).

Muito bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, apesar de o pronunciamento do id. 15712292 contra o qual se insurgem os apelantes ter sido nomeado como “decisão”, trata-se de comando que pôs fim à fase cognitiva, na forma do artigo 487 do Código de Processo Civil, de forma que o “nomen iuris” não é suficiente para definir a natureza do pronunciamento judicial, mas sim o seu conteúdo. Cabível, pois, o recurso de apelação no caso em tela.

Ultrapassado esse esclarecimento, quanto à iliquidez do título para instruir a pretensão monitória, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui enunciado sumular registrado sob o n. 247, segundo o qual “o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Convém esclarecer que a prova da relação jurídica para fins de pretensão monitória exige a existência de prova escrita e sem eficácia de título executivo extrajudicial, sem maiores formalismos, diferentemente das execuções de título extrajudicial.

Verifica-se que os apelantes se utilizam de argumentos relativos ao feito executivo, que possui ritos e pressupostos distintos da pretensão monitória.

Nesse cenário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que "uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal" (REsp 1.025.377/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 04.08.2009).

Em relação à tese de aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, entendo que não assiste razão aos recorrentes.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao adotar a teoria finalista mitigada ou aprofundada, passou a adotar o conceito de consumidor como sendo toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final e, sendo este produto ou serviço adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor (REsp n. 2.020.811/SP, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 1/12/2022).

Na hipótese, como se pode evidenciar dos autos, a quantia objeto de cobrança em sede de ação monitória se deu com o objetivo de alavancar as atividades produtivas da pessoa jurídica ora recorrente, não sendo possível vislumbrar, de forma patente, sua vulnerabilidade técnica ou fática frente ao banco recorrido.

Nesse sentido, a Corte Superior entende que o empréstimo tomado pela pessoa jurídica foi utilizado para fomento da sua atividade empresarial, direcionado à obtenção de lucro afasta o conceito de destinatário final do bem ou serviço. (REsp n. 2.182.174/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

Não vejo razão, portanto, para aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga.

Superados esses pontos, convém esclarecer que "a alegação genérica de ilegalidade no pacto estipulado pelas partes obsta a intervenção judicial pois, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Súmula n. 381/STJ)" (AgInt no AREsp n. 1.765.062/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Considerando que em alguns pontos das razões recursais os apelantes apontam, genericamente, a abusividade das cláusulas contratuais, forçoso enfrentar somente a irresignação pontual sobre a abusividade dos juros, a capitalização dos juros e a cumulação da comissão de permanência com outros encargo.

No que diz respeito à capitalização de juros, o C. STJ editou súmula representativa de controvérsia reafirmando a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Veja-se:

Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Assim, não há abusividade na avença em exame.

A cobrança de comissão de permanência é admitida durante o período de inadimplência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios, como correção monetária, juros de mora e multa contratual, e seu valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos para a normalidade. Trata-se de entendimento pacificado e sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 30, 294 e 472).

A análise da planilha de evolução do débito juntada pelo apelado (id. 15712063) demonstra que, a partir do inadimplemento em 31/10/2018, foi cobrado exclusivamente o encargo denominado "Comissão de permanência". Não há, no referido documento, indicação de cobrança cumulativa com juros moratórios, multa ou correção monetária, o que alinha a prática do banco à jurisprudência consolidada.

Portanto, a cobrança se deu de forma regular.

Os apelantes aduzem, de forma genérica, que as taxas de juros praticadas pelo apelado são abusivas e destoam da média de mercado, contudo, a tese não se sustenta.

As instituições financeiras não estão sujeitas às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários é medida excepcional, admitida apenas quando cabalmente demonstrada a sua manifesta abusividade em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação visualizada a partir da consulta divulgada pelo Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais).

Verifica-se que foi pactuado no contrato um percentual de juros remuneratórios de 9,05% ao mês e 182,81% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado para esse tipo de contratação disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil perfazia o montante de 8,47% ao mês e 165,21% ao ano (Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Cheque especial - Códigos 20727 e 25446).

Nota-se, portanto, que somente o valor mensal está pouco acima da taxa média divulgada pela autarquia federal supracitada, ao passo que a quantia anual do contrato é inferior ao parâmetro utilizado nas operações de crédito no mercado.

Sobre a extrapolação do valor mensal, a Corte de Cidadania vem entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PERÍCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. 1. A mera superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando não se revela excessiva a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor. 2. Operação de crédito em conta-corrente em que a taxa de juros, por ser flutuante, não consta previamente do contrato. Informações que podem ser obtidas nos canais fornecidos pela instituição financeira. [...] (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Nesse passo, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Nessa linha de raciocínio, verificado que as taxas de juros ultrapassaram minimamente o valor da taxa média de mercado, não há falar em abusividade, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Via de consequência, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), ante a simplicidade das questões pontuadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%.